Tribunal: TJDFT
Processo: 0706531-82.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA.
1. No caso do delito de receptação, a jurisprudência entende que deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que é o réu quem tem que comprovar a origem lícita do bem.
2. Ausente comprovação de negligência, imprudência ou imperícia na aquisição do telefone celular (art. 180, §3o, do Código Penal), afigura-se descabido o perdão judicial (art. 180, §5o, do Código Penal).
3. Recurso conhecido e desprovido.